Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730320-51.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA, MARLENE ERGANG DE BARROS EMBARGADO: MARLENE ERGANG DE BARROS, FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FIPECQ – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46518174, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela parte ré e conheceu do recurso de apelação cível interposto pela autora, dando-lhe parcial provimento, para reformar a r. sentença de ID 44652709, integrada pela decisão de ID 44652715, somente para deixar de prever a redução pela metade dos honorários fixados em desfavor da ré, ante a inaplicabilidade do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil ao caso em apreço. Em observância ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, foram majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a ser integralmente suportados pela parte requerida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47507099, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 17:50:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora